Tribunal: TJES
Processo: 5010153-92.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010153-92.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010153-92.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO:
MARINEZ CAMPAGNARO SIQUEIRA e M A DIVIMAIS AVALIAÇÃO DE CADASTRO LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da autora para:I) DETERMINAR que os requeridas procedam com a adequação da cobrança do contrato de empréstimo nº 342560383-8, a fim de que passe a cobrar o valor de R$ 235,76 (duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos);II) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito 0229742560799, determinando aos requeridos que procedam com a desaverbação da margem consignável;III) CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a restituírem à requerente o valor alusivo à diferença das parcelas cobradas em valores maiores que R$ 235,76 (duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), no contrato de empréstimo de nº 342560383-8, em dobro, até a efetiva adequação da cobrança, com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação, a ser apurado em cumprimento de sentença;IV) CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a restituírem à requerente os valores cobrados a título de EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC, referente ao contrato de nº 0229742560799, em dobro, com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação, a ser apurado em cumprimento de sentença;V) CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a efetuar o pagamento de R$ 7.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.VI) DEVERÁ a autora proceder com a devolução do valor recebido em sua conta, depositado pelo requerido (Banco Pan), no importe de R$ 10.628,24 (dez mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), acrescido de correção monetária desde a data do depósito.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DAS PARTE RÉ, EM QUE RENOVA AS PRELIMINARES INOVAÇÃO RECURSAL, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
REJEITA-SE, A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, POIS NÃO SE IDENTIFICA A SUA OCORRÊNCIA, MESMO PORQUE A PEÇA DE INCONFORMISMO ATACA O ATO SENTENCIAL A PARTIR DOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, SOB A ÓTICA DA PARTE AUTORA.
(4).

DA PRELIMINAR RECURSAL RELATIVA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESDE LOGO, ANOTA-SE NÃO DESCONHECER, A PARTIR DO RESP 1846649/MA, A TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ NO SENTIDO DE QUE “
NA HIPÓTESE EM QUE O CONSUMIDOR/AUTOR IMPUGNAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE EM CONTRATO BANCÁRIO JUNTADO AO PROCESSO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CABERÁ A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE (CPC, ARTS. 6º, 369 E 429, II).
” TODAVIA, NÃO PARECE SER ESTA A HIPÓTESE DOS AUTOS QUANDO SE CONSTATA
PRIMO ICTO OCULI
A DISTINÇÃO DAS GRAFIAS. NESSA ESTEIRA DE IDEIAS, NÃO HÁ NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUANDO OS FATOS CONTROVERTIDOS PODEM SER ESCLARECIDOS À LUZ DE OUTROS MEIOS PROBANTES, ESPECIALMENTE PELO EXAME DA PROVA DOCUMENTAL. HÁ DISCREPÂNCIA DAS ASSINATURAS DA PARTE AUTORA QUANDO COTEJADAS AOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA MESMA (IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA) E AQUELES ANEXADOS PELA PARTE RÉ/RECORRENTE (INSTRUMENTO CONTRATUAL). É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM MAIOR ESFORÇO, PELA EXISTÊNCIA DE SINAIS GRAFOTÉCNICOS ABSOLUTAMENTE DISTINTOS, O QUE ADMITE A PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DA FRAUDE. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS.
(5).
DA QUESTÃO PRELIMINAR CONSUBSTANCIADA NA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ (BANCO PAN).
A MENCIONADA CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO DEVE SER ANALISADA SOB O OLHAR DA TEORIA DA ASSERÇÃO, ISTO É, A PARTIR DAS AFIRMAÇÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL, DISPENSANDO-SE QUALQUER ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. NESSE SENTIDO, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (POR TODOS, AGINT NO ARESP 1277737/SP, REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JUL. EM 07/02/2019, DJE 14/02/2019). ENTENDE-SE, COM EFEITO, QUE EXISTE A LEGITIMIDADE PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA QUANDO HOUVER PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A LIDE, OU SEJA, QUANDO, EM RAZÃO DAS ALEGAÇÕES E PROVAS DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL, SE PUDER CONCLUIR QUE AS PARTES TÊM RELAÇÃO COM O DIREITO MATERIAL OBJETO DO PROCESSO. DIANTE DISSO, CONCLUI-SE QUE A RÉ POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA NECESSÁRIA PARA PERMANECER NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
REJEITA-SE, NESTES TERMOS, A PRELIMINAR ARGUIDA
.

(6).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). COM EFEITO, AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO SENTENCIAL.
(7).
RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)